Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, tendo sido acolhido um dos pedidos da apelante/requerida, deveria ter constado tanto no dispositivo como na ementa o parcial provimento ao apelo no lugar da negativa de provimento ao recurso. Por sua vez, acolhido o pedido integral do apelante/autor, de rigor o provimento de seu apelo.
3. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos. Os embargos de declaração opostos pela alimentanda/requerida foram acolhidos para corrigir erro material. Os aclaratórios opostos pelo alimentante/requerente foram rejeitados.